Tribunal: TJSP
Processo: 0032962-96.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização das qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização das qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Corrupção ativa – Tipicidade – Caracterização pela simples oferta de vantagem – Desnecessidade de ocorrência do resultado
O tipo penal de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, não exige o resultado para que seja caracterizado, bastando a simples oferta de vantagem indevida por parte do agente ao funcionário público, mesmo porque, em que sendo produzido resultado, ou seja, se efetivamente houver o retardamento ou omissão de ato de ofício, ou se o funcionário o praticar infringindo dever funcional, incidirá a causa de aumento, prevista no parágrafo único de referido dispositivo.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0032962-
96.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EZEQUIEL DIAS
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 22467
Apelação n. 0032962-96-2018 São Paulo
Apelante: EZEQUIEL DIAS FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização das qualificadoras. No que concerne ao valor dos
depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda
deixado
assente
serem
inadmissíveis
quaisquer
análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Corrupção ativa Tipicidade Caracterização pela simples oferta
de vantagem Desnecessidade de ocorrência do resultado
O tipo penal de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, não
exige o resultado para que seja caracterizado, bastando a simples
oferta de vantagem indevida por parte do agente ao funcionário
público, mesmo porque, em que sendo produzido resultado, ou
seja, se efetivamente houver o retardamento ou omissão de ato de
ofício, ou se o funcionário o praticar infringindo dever funcional,
incidirá a causa de aumento, prevista no parágrafo único de
referido dispositivo.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
3
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 189/194 prolatada pelo MM. Juiz
Helio Narvaez, da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, cujo relatório
ora se adota, EZEQUIEL DIAS FERREIRA foi condenado como incurso no
art. 155, caput, do CP, às penas de 01 ano e 06 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. Pela mesma decisão, ele também
foi condenado como incurso no art. 333, caput, do CP, às penas de 02 anos
e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 15 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, em
concurso material de crimes. Foi negado ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca de absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento dos
maus antecedentes e da agravante da reincidência, com a consequente
redução de sua reprimenda, bem como, a fixação de regime aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de furto e de
corrupção ativa foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo o que restou apurado, a vítima deixou o
veículo “Ônix/Chevorlet”, placas FKE-3613 estacionado na via pública,
oportunidade em que o ora apelante, fazendo uso de uma lanterna, uma
tesoura, uma chave de boca, duas chaves de fenda, dois alicates e um
módulo de ignição, subtraiu o automóvel.
Naquele momento, contudo, Policiais Militares, que
estavam em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado no interior do
referido veículo ainda estacionado, tendo ele demonstrado nervosismo ao
notar a presença da guarnição. Os milicianos se aproximaram, então, com a
finalidade de abordá-lo, mas Ezequiel acionou o automóvel e empreendeu
fuga, ignorando o sinal de parada emitido pelos policiais.
Logo após uma breve perseguição, o réu acabou sendo
detido. Na revista ao interior do veículo, os policiais encontraram os objetos
por ele utilizados para subtrair o automóvel e, ainda, o módulo de ignição
acoplado ao motor, verificando, ainda, que o miolo da chave no painel
estava rompido.
Diante disso, os policiais deram voz de prisão a
Ezequiel que, na ocasião, ofereceu ainda aos policiais, Cleber Oliveira Silva
e Onofre Monte Júnior, a quantia de R$ 5.000,00 para não ser detido. A
oferta não foi aceita, tendo sido ele conduzido à Delegacia de Polícia.
O ofendido, ao retornar ao local onde havia estacionado
o seu veículo, foi informado por transeuntes que o bem tinha sido subtraído,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
5
motivo pelo qual dirigiu-se à Delegacia de Polícia da região, onde o
acusado já se encontrava detido, oportunidade em que lhe foi restituído o
bem.
A realização do tipo penal da corrupção ativa e a
materialidade do delito de furto restaram incontroversas pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 13/14 e pela coesa prova oral colhida durante a
instrução criminal.
Perante a autoridade policial, o então indiciado optou
por permanecer em silêncio (fls. 07). Posteriormente, ao ser ouvido em
Juízo sob o crivo do contraditório, o ora apelante acabou negando as
imputações (fls. 186/188 e arquivo digital); sua versão restou, todavia,
isolada no conjunto probatório dos autos.
Embora o acusado tenha negado tanto a corrupção
quanto o furto, os coerentes relatos, colhidos em Juízo, tanto da vítima,
quanto das testemunhas arroladas pela acusação (policiais militares que
atenderam à ocorrência), esclareceram a dinâmica dos crimes e as
circunstâncias que cercaram a prisão do réu, ainda em poder da res furtiva,
confirmando os exatos termos em que narrada a denúncia (fls. 04, 05, 06,
186/188 e arquivos digitais).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras da vítima
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
6
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (auto de exibição e
apreensão fls. 13/14). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
7
certeza e autoriza o desate condenatório.3
A respeito do conjunto probatório, o MM. Juiz
sentenciante deixou consignado, às fls. 191/192 que:
Ademais, há ainda, prova nos autos acerca da prática da
corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal. Os policiais ouvidos
trouxeram, de forma uníssona, esse relato. O agente da lei goza
de fé pública, e se trata de crime formal. Não há nada nos autos
que demonstre que o acusado tenha sido perseguido
injustamente, ou, ainda, que toda a narrativa tivesse sido forjada.
Com efeito, a quantia considerável que o acusado alegou entregar
aos Policiais, no momento posterior ao da abordagem, tem a
capacidade de corromper qualquer agente público. Diante disto,
em razão de se tratar de crime formal, em que a promessa de
recompensa já configura o delito, deverá o imputado responder
por mais esse crime em concurso material.
Embora se reconheça o esforço da nobre Defensoria
Pública, não há como, assim, desvincular o apelante da prática dos crimes
a ele imputado na denúncia.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado.
As reprimendas de cada um dos delitos, dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, e a fixação do
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz Rodrigues,
Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator: Passos de Freitas.
4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de Julgados e Doutrina do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro, Novembro e Dezembro de 1990, p.
96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
8
regime inicial semiaberto, não comportam qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas acima dos patamares
mínimos legais, ou seja, em 01 ano e 03 meses de reclusão e 12 dias-
multa, para o crime de furto; e em 02 anos e 03 meses de reclusão e 12
dias-multa, para o crime de corrupção ativa, em razão dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado (F.A. de fls. 127/135).
Nunca é demais relembrar que compete ainda ao
Julgador, nos termos do art. 59 do CP, estabelecer a quantidade de pena
aplicável, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime. Para tanto, deverá o Magistrado aferir a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime por ele cometido,
além do próprio comportamento da vítima.
Em tendo restado demonstrado, ademais, que o réu
possui personalidade desvirtuada, voltada para a prática de infrações
criminais, é de rigor a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo
legal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
(fls. 181/182), cada reprimenda foi aumentada para 01 ano e 06 meses de
reclusão e 15 dias-multa quanto ao crime de furto e para 02 anos e 06
meses de reclusão e 15 dias quanto ao crime de corrupção ativa.
Cumpre observar, e isso apenas a título de
argumentação, quanto ao fato de a circunstância agravante ter sido
reconhecida por intermédio da folha de antecedentes criminais, não se
desconhece a exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é
efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da reincidência,
para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que o término de
cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu
menos de cinco anos antes do fato que se está julgando. Nada impede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
9
contudo, que aludidas certidões sejam substituídas por folha de
antecedentes expedida pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já ter
o sentenciado cumprido pena, consoante acima aferido. Pondere-se, por
fim, ser irrelevante a opção em considerarem-se tais fatos como sendo
efetiva reincidência, ou a título de maus antecedentes, pois a escolha de um
ou de outro caminho não se traduz, no mais das vezes, em reflexo nas
penas.
Na terceira e derradeira etapa, ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, os subtotais obtidos na fase anterior
tornaram-se definitivos.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
corretamente a um total final consolidado de 04 anos de reclusão e de 30
dias-multa.
Por fim, em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-
se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “c”, e § 3o, do CP, e a necessidade
de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização
do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de EZEQUIEL DIAS FERREIRA, restando,
pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032962-96.2018.8.26.0050 -Voto no
10
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator